Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706296-57.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA LUIZ BRANDÃO contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A empresa de telefonia Vivo (Telefônica Brasil) foi oficiada para que juntasse aos autos o histórico de ligações realizadas pelo telefone (61) 99958 5082, de titularidade de José Rodrigues, esposo da apelante, no período entre 1 a 7 de junho de 2021 (ID 49664811). Todavia, a operadora alega que a referida linha telefônica foi portada para outra empresa de telefonia em 10 de setembro de 2020, razão pela qual estaria impossibilitada de fornecer o histórico de chamadas. Em face disso, intime-se a apelante para se manifestar sobre as informações prestadas pela Vivo (ID 49880159), no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator